Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003560-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0002-18 (AGRAVADO), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (AGRAVANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003560-81.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE – INÉRCIA – CÁLCULO HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – VIA EQUIVOCADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INCABÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A questão acerca do cálculo apresentado pela exequente está superada pela preclusão temporal e consumativa, já que executado, teve oportunidade de oferecer impugnação à conta apresentada pela credora, em sede própria e tempo oportuno, mas não o fez.

A impugnação ao cumprimento de sentença não se apresenta via adequada para discutir o cálculo já homologado pelo Juízo, sendo incabível a aplicação do princípio de fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003560-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes Ltda.
, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por inadequação do instrumento processual utilizado.

Explica que em Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação Revisional de contrato bancário, a autora, ora agravada, postulou pelo pagamento do valor de R$ 142.321,14, atualizado até abril/2019.

Complementa que o juízo homologou os cálculos apresentados pela autora e intimou o banco para pagamento.

Diz que apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de excesso de execução, por entender que o crédito é de R$ 32.552,00, o que foi rejeitado.

Aduz que exerceu seu direito nos termos do art. 523 do CPC e que, caso não seja esse o entendimento, que se aplique a fungibilidade em seu benefício.

Requer a suspensão da decisão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para julgar procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, considerando o valor do crédito de R$ 32.552,00. Alternativamente, postula pela realização da perícia contábil.

Efeito suspensivo indeferido. (id 122929980)

Contraminuta (id 124844670). Sustenta que o agravante pretende a rediscussão de matéria transitada em julgado. Alerta que deixou transcorrer in albis o prazo concedido pelo Juízo para manifestar quanto ao cálculo por ele apresentado. Aduz, de outra via, não ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, porque a decisão impugnada não deixou dúvidas quanto à fase de liquidação de sentença, oportunidade em que determinou às partes a apresentação de planilha de cálculo de acordo com os parâmetros anteriormente definidos, decisão que tem natureza interlocutória recorrível por Agravo de Instrumento e não Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003560-81.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, porquanto inadequado o instrumento processual.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença promovido por Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes Ltda., na qual apresentou o cálculo do débito no valor de R$ 142.321,14.

Oportunizada a manifestação da parte executada, ora agravante, quedou-se inerte, de modo que o Juízo homologou o cálculo apresentado pela exequente e determinou a intimação da executada para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do débito.

Ocorre que desta decisão a parte executada, ora agravante, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no qual sustentou o excesso de execução.

A decisão agravada não merece reparos.

De fato, a irresignação apresentada pelo devedor é extemporânea, eis que, durante a tramitação do cumprimento de sentença, teve oportunidade para impugnar os cálculos apresentados pela credora e não o fez.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL DE REQUISIÇÃO/PRECATÓRIO. Decisão que rejeitou impugnação da autarquia, determinando expedição de ofício requisitório. Cálculos do autor homologados em incidente de cumprimento de sentença, com trânsito em julgado. Autarquia deixou transcorrer in albis prazos para impugnar a conta de liquidação e a decisão homologatória. Preclusão temporal e consumativa configurada. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2044310-28.2021.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021)

Verdade é que a impugnação ao cumprimento de sentença se apresenta como uma tentativa extemporânea de questionar o valor exequendo já fixado pelo Juízo por ocasião da homologação dos cálculos apresentados pela exequente, agravada.

De relevo o disposto nos artigos 505 e 507 do CPC:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I se, tratando de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II nos demais casos prescritos em lei”.

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Sobre o tema doutrina Daniel Amorim Assunção Neves:
“O art. 505, caput, do Novo CPC, consagra a regra do sistema processual: já tendo o juiz decidido a causa, ela não poderá ser decidida novamente, nem por ele mesmo nem por outro juiz. A norma vem a corroborar os efeitos negativos e positivos da coisa julgada material. (...)”
(in Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 844).

A preclusão “
é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo processual. (...) De acordo com o princípio da preclusão, o procedimento não deve ser interrompido ou embaraçado (ou, ao menos, as interrupções e os embaraços devem ser reduzidos ao mínimo inevitável). Deve-se caminhar sempre avante, de forma ordenada e proba: não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas;”
(Fredie Didier Jr., In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 1, 14a ed., Juspodivm, pp. 306/307).

Assim, a questão está superada pela preclusão temporal e consumativa, já que o agravante Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, teve oportunidade de oferecer impugnação à conta apresentada pela credora, em sede própria e tempo oportuno, mas não o fez.

Com efeito, o banco executado nada manifestou acerca do cálculo apresentado pelo credor. Por sua vez, a decisão homologatória de acordo é recorrível por meio de agravo de instrumento e não por impugnação ao cumprimento de sentença.

Nessa medida, a pretensão recursal não comporta acolhimento, seja em razão da preclusão operada em favor da agravada, seja porque equivocada a oposição de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, de maneira que deve prevalecer o cálculo homologado e a determinação de pagamento.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022